Tribunal: TJMT
Processo: 1025857-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025857-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGANTE), OTAVIO SCHUHL - CPF: 568.055.351-15 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1025857-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA e INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: OTAVIO SCHUHL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO –
PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) -
–
POSSIBILIDADE

– AUSÊNCIA DE CARATER ALIMENTAR – RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE IMEDIATA

– ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade se aplica à pensão recebida pela parte, e não ao valor que é periodicamente depositado a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro.

2.
Não havendo indícios de que o valor bloqueado, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, será imprescindível ou necessário à imediata subsistência do devedor, deve ser mantida a constrição.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA e INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra a decisão interlocutória que, na
Execução de título extrajudicial da Medida Cautelar de Sequestro nº 1003018-20.2020.8.11.0037,
movida por
OTAVIO SCHUHL
, ante a ausência de provas da natureza alimentar do saldo referente ao plano de previdência privada,
deferiu o pedido de bloqueio dos valores atinentes à previdência privada e seguro de vida
do executado Alex Pereira, determinando (ID. 167138021 dos autos principais):

“oficie-se ao BRADESCO SEGUROS S. A. (Av. Alphaville, n.º 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-900), para que bloqueie, liquide totalmente e deposite nos autos os valores relativos aos títulos de capitalização n.º 188/50004305-9, n.º 201/50009502-4 e n.º 1205/50007179-8; previdência privada plano VGBL proposta n.º 1218145222 – contrato 1104682 – e plano VGBL proposta n.º 55 0458128, de titularidade do devedor Alex Pereira CPF 814.261.430-87, bem como à BRASILPREV, para que bloqueie, liquide totalmente e deposite nos autos os valores de previdência privada relativos ao Página 8 plano VGBL, apólice n.º 0212457993, de titularidade do devedor Alex Pereira CPF 814.261.430-87, no prazo de 20 (vinte) dias.”

Em suma, sustentam os agravantes o desacerto da decisão, porquanto os valores relacionados pela Seguradora Bradesco Seguros não podem ser considerados aplicação financeira, mas sim proventos de aposentadoria, com natureza alimentar e, nessa condição, recebem a proteção da norma constitucional, consoante disposto nos artigos 201 e 202 da Constituição.

Destacam ainda, que os valores bloqueados da BRASILPREV não ultrapassam a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo necessário reconhecer a sua impenhorabilidade, conforme disposição do artigo 833, inciso X, do CPC, que, inclusive, foi reconhecida no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2.033895/SP (2021/0392711-0), em 20/6/2022.

Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se impenhorabilidade dos valores penhorados e vinculados aos autos, por serem proventos oriundos da previdência privada. Subsidiariamente, requer que o bloqueio seja restrito ao montante que ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, haja vista a necessidade de se assegurar a subsistência e a dignidade básica dos agravantes.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 240317687.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 246184170.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por
OTAVIO SCHUHL
em face de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
na
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
proposta por OTAVIO SCHUHL em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que comercializou grãos junto à requerida INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja (ID nº 33113956), pelo qual o requerente entregou à requerida a quantia de 3.000 (três mil) sacas de 60kg de soja.

Decorrido o prazo de adimplemento da obrigação pela requerida (30/04/2020), além de não ter ocorrido o pagamento, esta ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido, julgando extinto o pedido.

Ante a ausência de pagamento da dívida cobrada, foi deferida a penhora online, a qual restou parcialmente exitosa (ID. 40619431).

Intimado, o executado ALEX alegou a impenhorabilidade dos valores, vez que a quantia estava depositada em conta poupança (id n. 51619016), sendo o pedido indeferido.

Oposto Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013825-79.2021.8.11.0000, de minha relatoria, negou-se provimento ao recurso (ID. 68317358 dos autos principais).

Ato contínuo, foi interposto recurso especial que, inadmitido, ensejou a interposição de agravo em recurso especial ao STJ, autuado como Agravo em Recurso Especial n. 2.106.525/MT (2022/0107428-0) que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, para declarar a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos.

A parte exequente pugnou pelo bloqueio dos valores atinentes à previdência privada e seguro de vida do executado Alex Pereira, sob alegação de que, em atenção às respostas dos ofícios encaminhados, verificou-se que:

“Depreende-se do id. 129165987, que o executado Alex possui plano de previdência privada com a Brasilprev, do tipo VGBL – apólice n.º 0212457993, com saldo no importe de R$ 8.002,68 (oito mil e dois reais e sessenta e oito centavos).

Constata-se também, pelos ids. 156143700 e 156143701, que o executado Alex possui mais um plano de previdência privada, do tipo VGBL perante o Bradesco Seguros S. A. com saldo de R$ 69.261,53 (sessenta e nove mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Da mesma forma, verifica-se no id. 156143700, o executado Alex possui três planos de capitalização com a instituição bancária Bradesco, sendo eles, n.º 188/50004305-9 no valor de R$ 8.033,67, n.º 201/50009502-4 no valor de R$ 15.453,00, n.º 1205/50007179-8 no valor de R$ 4.581,11.”

Sobreveio da decisão agravada (ID.

167138021 dos autos principais):

“Não há se falar em impenhorabilidade, como alegou o executado no id nº 156941952, ante a ausência de comprovação de que a penhora privaria o devedor de seu sustento.

Assim, ante a ausência de provas da natureza alimentar do saldo referente ao plano de previdência privada, DEFIRO o pedido retro.

Para tanto, oficie-se ao BRADESCO SEGUROS S. A. (Av. Alphaville, n.º 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-900), para que bloqueie, liquide totalmente e deposite nos autos os valores relativos aos títulos de capitalização n.º 188/50004305-9, n.º 201/50009502-4 e n.º 1205/50007179-8; previdência privada plano VGBL proposta n.º 1218145222 – contrato 1104682 – e plano VGBL proposta n.º 55 0458128, de titularidade do devedor Alex Pereira CPF 814.261.430-87, bem como à BRASILPREV, para que bloqueie, liquide totalmente e deposite nos autos os valores de previdência privada relativos ao Página 8 plano VGBL, apólice n.º 0212457993, de titularidade do devedor Alex Pereira CPF 814.261.430-87, no prazo de 20 (vinte) dias.

Com a informação de realização do bloqueio/depósito nos autos, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil. Intimem-se.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, analisando o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que o exequente, ora agravado, busca desde 2020 a satisfação de seu crédito, tendo os executados, ora agravantes, já perpetrado diversas manobras para esquivarem-se das obrigações assumidas.

Assim, diante da dificuldade em localizar ativos financeiros e/ou bens livres e desembaraçados, foram bloqueados valores existentes sobre planos de previdência privada (VGBL) e planos de capitalização em nome do agravante.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade aplica-se à pensão recebida pela parte e, não ao valor que é periodicamente depositado a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro.

Neste diapasão, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014).

4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2061984 SP 2022/0024129-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legitimidade da parte e à existência do ato ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1357826 SP 2018/0230249-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

“(...) Na realidade, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência privada, isto é, enquanto não resgatados os valores aplicados no Plano de previdência privada nem iniciada a percepção do benefício previdenciário, os valores acumulados para constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Não há, portanto, qualquer embaraço à penhora dos valores acumulados a título de previdência privada. (...)”
(STJ; REsp 1121426; Terceira Turma; Rel. Sorteado Min. SIDNEI BENETI; Rel. do Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI; J. 11.03.2014)
(Grifei)

Portanto, não demonstrado que os valores em questão possuem natureza alimentar, é de rigor a manutenção da constrição, nos termos do que vem decidindo os Tribunais Superiores e os Tribunais Pátrios.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Irresignação da parte executada. Descabimento. Possibilidade de penhora de valores mantidos em fundo de previdência privada em nome da parte devedora, ainda que em montante inferior a 40 salários-mínimos. Inaplicabilidade do art. 833, incisos IV e X, CPC. Natureza de aplicação financeira. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20283344420228260000 SP 2028334-44.2022.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 10/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE ATIVOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - POSSIBILIDADE. - Os ativos de previdência privada constituem aplicações financeiras que podem ser sacadas apenas nas hipóteses previstas em lei e no contrato ajustado com o plano de previdência privada, não se tratando de valores imediatamente disponíveis e que, por isso mesmo, não possuem caráter alimentar, não havendo óbice a sua penhora, mormente quanto o débito exequendo se trata de verba alimentar (honorários advocatícios).

(TJ-MG - AI: 10000220118509002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

Outrossim, quanto à alegada impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos, o entendimento do Tribunal Superior é de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. SOCIEDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE AÇÕES. BEM. TITULARIDADE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE.

1. A controvérsia dos autos consiste em saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se podem ser penhorados valores depositados em conta-corrente inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e c) se é possível a penhora de ações que, a despeito de pertencerem aos acionistas controladores, integram o capital social de sociedade em recuperação judicial.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Em regra, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada
.

4. Não há óbice à penhora de ações que integrem o capital social de sociedade anônima em recuperação judicial, em relação às quais se adota o princípio da livre circulabilidade da participação societária. Os ativos integram o capital social da companhia recuperanda, mas são de titularidade dos acionistas e, portanto, penhoráveis. 5. Não tendo recaído a penhora sobre o patrimônio de nenhuma das empresas do grupo que estão em recuperação judicial, nada obsta a sua manutenção em relação a bens particulares da acionista majoritária, estes, sim, objeto de constrição judicial. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2055518 DF 2023/0056395-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

No caso, não há indícios de que o valor bloqueado será imprescindível ou necessário à imediata subsistência do devedor.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. VALORES DEPOSITADOS. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. PARTICULARIDADES DO CASO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias. Precedente da Segunda Seção. 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela disponibilidade dos valores para penhora, devido ao caráter não alimentar da quantia tida em depósito. Alterar tal conclusão exigiria o reexame de provas, inviável na estreita via do recurso especial. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 864.016/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 19/10/2017).

“Impenhorabilidade Dinheiro Previdência privada complementar Ônus da prova. Não havendo o devedor se desvencilhado do ônus de demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou necessária para seu sustento e de sua família, não há como afastar constrição judicial. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2239371-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Itamar Gaino, 21ª Câmara de Direito Privado, j. em 28/02/2018).

“RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) IMPUGNAÇÃO À PENHORA Parcial acolhimento Impenhorabilidade de valores mantidos pelo coexecutado, a título de previdência privada (VGBL) Inconformismo que comporta acolhida Não enquadramento à regra disposta no artigo 833, inciso IV, do Novo CPC (antigo 649, IV) Natureza salarial não verificada Valores depositados que visam garantir evento futuro (complementação de aposentadoria) e que não se destinam a imediata sobrevivência do devedor e de sua família Precedentes - Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2069282-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. em 08/05/2018).

Observa-se, também, que a impenhorabilidade de valores abaixo de quarenta salários-mínimos visa proteger verbas com a
finalidade
exclusiva de poupar recursos. O fato de o dinheiro estar depositado em previdência privada não leva à conclusão, necessariamente, de que a verba ali existente tinha a finalidade de criação de
reserva financeira
e que, portanto, seria impenhorável.

Assim,
caberia à parte o ônus probatório, ou seja, trazer aos autos evidências suficientes para comprovar o seu direito.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014) (...)."
(STJ AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Desse modo, considerando ser ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade do numerário e que não há nos autos elementos probatórios capazes de comprová-la, deve ser mantida a constrição.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025